Tribunal: TJSP
Processo: 1500797-83.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Violência doméstica – Vias de fato – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da infração penal – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção de novas condutas – Sentença mantida – Recurso desprovido.